Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-88.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000045-88.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA JOSE MENDES DA GUIA registrado(a) civilmente como MARIA JOSE MENDES DA GUIA - CPF: 017.958.821-40 (APELANTE), JOAQUIM ANDRE DA GUIA - CPF: 039.421.551-68 (APELANTE), MARIA JOSE SOARES DA SILVA LICA - CPF: 343.541.661-00 (APELADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), SIMAO LICA - CPF: 078.580.941-49 (APELADO), ESPOLIO DE JOAQUIM ANDRE DA GUIA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MARIA JOSE MENDES DA GUIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Adjudicação compulsória. Ausência de resistência à pretensão. Princípio da causalidade. Afastamento da condenação em honorários advocatícios. Provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que acolheu os pedidos iniciais da ação de adjudicação compulsória, referente a imóvel adquirido pelos autores e quitado integralmente, mas sem a outorga da escritura definitiva, tendo a sentença condenado os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa..

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há pretensão resistida que justifique a condenação dos apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em ação de adjudicação compulsória na qual um dos herdeiros concordou expressamente com o pedido e a outra parte foi defendida pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, mediante contestação por negativa geral.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico adota o princípio da sucumbência (art. 85 do CPC), temperado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, porém sua aplicação não é absoluta e deve ser analisada sob a ótica da efetiva litigiosidade e da resistência oposta à pretensão autoral.

4. A contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial (art. 341, parágrafo único, do CPC) constitui um dever funcional para garantir o contraditório formal e a regularidade do processo, não traduzindo, por si só, uma resistência material qualificada ou ânimo de litigar que justifique a imposição de ônus sucumbenciais.

5. A ação de adjudicação compulsória revelou-se necessária não por uma recusa injusta ou beligerante dos réus, mas como instrumento imprescindível para a regularização formal do domínio, dada a impossibilidade fática de localização de uma das herdeiras e as dificuldades inerentes à regularização do inventário extrajudicialmente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Não cabe condenação em honorários advocatícios quando não há resistência qualificada à pretensão inicial. 2. A contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial não configura, por si só, resistência material que justifique a imposição de ônus sucumbenciais.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 341, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Relator: Des. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível: 0002188-92.2010.8.11.0111, , Julgado em 21/06/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO DE MARIA JOSE MENDES DA GUIA e JOAQUIM ANDRE DA GUIA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Adjudicação Compulsória” (Proc. nº 1000045-88.2020.8.11.0006), ajuizada contra os apelantes por MARIA JOSE SOARES DA SILVA LICA e SIMAO LICA, acolheu os pedidos iniciais, para adjudicar em favor dos requerentes o imóvel objeto da Matrícula n.º 7.314 do Cartório de Registro de Imóveis competente, descrito como um lote urbano situado na Rua das Garças, n.º 118, bairro Cidade Alta, Cáceres/MT, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 350327511).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que não houve pretensão resistida no processo, uma vez que o herdeiro Laurentino Mendes da Guia concordou expressamente com o pedido de adjudicação compulsória em audiência de conciliação, e a defesa da herdeira citada por edital foi realizada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, mediante contestação por negativa geral, em cumprimento ao dever legal, sem qualquer resistência efetiva à pretensão dos autores. Argumentam que a extinção do processo de inventário anterior não decorreu de culpa dos apelantes, que sequer foram intimados após a renúncia do advogado constituído. Alegam, ainda, que os apelados tinham conhecimento do inventário e não se habilitaram como interessados para dar prosseguimento. Requerem a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação em custas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. nº 350327520).

Nas contrarrazões, a parte autora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 350327522).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória e condenou os espólios requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Consta dos autos que os apelados adquiriram dos herdeiros dos espólios, em 24 de fevereiro de 2016, um lote urbano de Matrícula n.º 7.314, situado na Rua das Garças, n.º 118, bairro Cidade Alta, em Cáceres/MT, pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), quitado integralmente. Apesar do pagamento, os herdeiros não outorgaram a escritura pública definitiva para a transferência da propriedade, motivando o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória.

Na sentença apelada, reconhecendo a existência do negócio jurídico, a quitação integral do preço e a recusa dos herdeiros em outorgar a escritura definitiva, o MM. Juiz julgou procedente o pedido e adjudicou o imóvel em favor dos apelados, condenando os espólios ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência ou não de pretensão resistida que justifique a condenação dos apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

De fato, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral para a fixação de honorários, o princípio da sucumbência (art. 85 do CPC), temperado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Todavia, a aplicação desses princípios não é absoluta e deve ser analisada sob a ótica da efetiva litigiosidade e da resistência oposta à pretensão autoral.

No caso em apreço, verifica-se que o herdeiro inventariante, Sr. Laurentino, ao ser citado, compareceu à audiência de conciliação e reconheceu o direito dos autores, concordando com a outorga da escritura. Por sua vez, a herdeira Maria Aparecida, por estar em local incerto e não sabido, foi citada fictamente, o que ensejou a atuação da Defensoria Pública. A contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial (art. 341, parágrafo único, do CPC) constitui um dever funcional para garantir o contraditório formal e a regularidade do processo, não traduzindo, por si só, uma resistência material qualificada ou ânimo de litigar que justifique a imposição de ônus sucumbenciais.

Nesse cenário, a ação de adjudicação compulsória revelou-se necessária não propriamente por uma recusa injusta ou beligerante dos réus, mas como instrumento imprescindível para a regularização formal do domínio, dada a impossibilidade fática de localização de uma das herdeiras e as dificuldades inerentes à regularização do inventário extrajudicialmente. A ausência de resistência qualificada, somada ao reconhecimento do pedido por parte do representante do espólio localizado, esvazia o conteúdo litigioso da demanda, aproximando-a de um procedimento de jurisdição voluntária necessária à obtenção do título dominial.

Imperioso destacar que a jurisprudência, em casos análogos, tem flexibilizado a condenação em honorários quando a parte ré não oferece resistência à pretensão.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO . AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de adjudicação compulsória, determinando a adjudicação de imóvel em favor do autor e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de adjudicação compulsória em que os réus não apresentam resistência ao pedido e justificam a ausência de contestação pela inexistência de capacidade jurídica para formalizar a escritura, subsiste o dever de arcar com honorários advocatícios de sucumbência . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios têm como pressuposto a existência de litigiosidade, não sendo devidos quando ausente resistência à pretensão deduzida. 4 . No caso concreto, os réus não contestaram o pedido e apresentaram justificativa jurídica para tanto, inexistindo prova de tentativa de solução extrajudicial frustrada. A ausência de resistência inviabiliza a condenação com base na regra geral da sucumbência. 5. Aplica-se o princípio da causalidade de modo a afastar a condenação em honorários, já que não se pode imputar aos réus a causa eficiente do ajuizamento da ação . IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059; REsp n. 2 .028.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; TJSC, Apelação n. 0301410-03.2019 .8.24.0069, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j . 11-02-2025. (TJSC, Apelação n. 5016468-85.2022 .8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vania Petermann, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j . 22-04-2025). (TJ-SC - Apelação: 50164688520228240018, Relator.: Vania Petermann, Data de Julgamento: 22/04/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

Corroborando esse entendimento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que “não cabe condenação em custas e honorários advocatícios quando não há resistência à pretensão inicial” (TJMT - Apelação Cível: 0002188-92.2010.8.11.0111, Relator: Des. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2016). Ainda que o precedente se refira à usucapião, o fundamento jurídico da ausência de litígio se amolda perfeitamente à hipótese em que os réus concordam com o pedido ou são defendidos apenas formalmente pela Curadoria.

Portanto, considerando que os réus não se opuseram ao direito dos autores, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se a sentença quanto ao mérito da adjudicação.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença apenas no tocante aos ônus sucumbenciais, afastando a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026